Tribunal: TJMT
Processo: 1011126-29.2023.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011126-29.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRENTE), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), LUCIANA XAVIER DE CAMPOS - CPF: 066.924.421-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1011126-29.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1011126-29.2023.8.11.0006

Recorrente:

S
erviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Recorrida:
Luciana Xavier de Campos

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA DA CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por concessionária de serviço público de água e esgoto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o restabelecimento do fornecimento de água à consumidora em situação de extrema vulnerabilidade econômica, residente com quatro filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a vulnerabilidade econômica da consumidora impede a suspensão do fornecimento de água por inadimplência; e

(ii) estabelecer se a determinação da sentença no sentido de que a concessionária se abstenha de realizar novos cortes em razão de futuros inadimplementos deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de água é serviço essencial, mas sua prestação está condicionada ao pagamento da contraprestação pecuniária, conforme prevê a legislação vigente.

A concessionária não comete ilícito ao suspender o fornecimento de água diante do inadimplemento das faturas, sendo exercício regular de direito.

As faturas que ensejaram a suspensão não podem justificar nova interrupção, devendo a concessionária buscar outros meios legais para a cobrança dos valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A suspensão do fornecimento de serviço essencial por inadimplência é lícita, desde que observados os requisitos legais e regulamentares.

A vulnerabilidade econômica do consumidor não impede a exigência da contraprestação pecuniária pelo serviço prestado.

O fornecimento de água deve ser restabelecido e não pode ser suspenso novamente em razão da inadimplência das mesmas faturas.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 1º, III; Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Lei nº 11.445/2007, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 10007219620228110028, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1011126-29.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1011126-29.2023.8.11.0006

Recorrente:

S
erviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Recorrida:
Luciana Xavier de Campos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de S
erviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Ação:
obrigação de fazer – serviço essencial – Água.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres.

Sentença
(
Id. 176069204
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinou o restabelecimento do serviço e proibiu nova suspensão, mesmo se houver inadimplência, considerando que a autora vive em extrema vulnerabilidade econômica com quatro filhos no imóvel. Fundamentando a decisão na dignidade da pessoa humana e no direito ao acesso a serviços essenciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 177919144):
defende a reforma integral da sentença fundamentando no fato da autora não ter solicitado a fatura social. Sustenta que a sentença ultrapassa a razoabilidade, impedindo a reclamada de realizar suspensões em caso de futuros inadimplementos. De forma alternativa, pleiteia que a abstenção de corte seja considerada apenas em razão dos débitos discutidos nos autos.

Contrarrazões
(Id.
180389231
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1011126-29.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1011126-29.2023.8.11.0006

Recorrente:

S
erviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Recorrida:
Luciana Xavier de Campos

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta por
Luciana Xavier de Campos
em face de
S
erviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal
, em razão de ter tido o fornecimento de água suspenso no imóvel em que reside com seus quatro filhos menores de idade. Alega que não possui condições financeiras para realizar o pagamento, por estar em extrema vulnerabilidade econômica, contudo, salienta que tal fato não pode impedir que a autora tenha acesso ao fornecimento do serviço essencial, pois lhe fere a dignidade da pessoa humana, garantida pela Constituição Federal.

Esclareceu que a situação social e financeira é tão extrema que é discutida nos autos n.º 1010244-67.2023.8.11.0006, nos quais se analisa a necessidade de medidas protetivas aos infantes (id. 135322591).

A título de esclarecimento, aquela demanda continua tramitando, sem que tenha sido proferida decisão e consta do relatório da manifestação apresentada pelo Ministério Público Eestadual o seguinte relato quanto aos serviços essenciais:

“Em relatório da equipe técnica do juízo, datado em 21/11/2023, informando que a prestação de serviços de energia e água ainda estavam suspensos em razão da ausência de pagamento. Ainda, na primeira visita realizada, a equipe verificou que a residência e o quintal estavam sujos e com lixo acumulado, as roupas ainda espalhadas por toda casa, além de que havia um animal bastante desidratado e doente. Na ocasião, a requerida informou que compareceu no CRAS e foi entregue o cartão SER FAMILIA, com limite de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para compra de alimentos, bem como havia recebido uma cesta básica, não sabendo precisar quem tinha doado. Ressai que a equipe se propôs a auxiliar na resolução do débito da conta de água e na compra de alimentos, mas a requerida aduziu que pensaria no que fazer.

Realizada a audiência concentrada, o Juízo determinou ao CAPS e SMS que promovam o agendamento de consulta psicológica e o transporte da família para comparecer nos agendamentos realizados, bem como determinou a continuidade de acompanhamento pelo CREAS (id. 153597024).

Aportou aos autos, relatório do CREAS, informando que a família continua em acompanhamento conforme determinado pelo Juízo. Ressai que a genitora tem se empenhado em exercer os cuidados dos filhos, bem como tem aderido aos encaminhamentos necessários. Diante disso, a equipe concluiu que por meio do acompanhamento tem se alcançado mudanças significativas e necessárias para melhora do ambiente familiar e superação das vulnerabilidades. Em relação ao acompanhamento psicológico, ressai que a SMS não providenciou o transporte da família para as consultas agendadas (id. 159556769).

Ainda, em relatório referente ao mês de julho, a equipe do CREAS informou que a genitora se apresenta receptiva e continua aderindo aos encaminhamentos realizados, principalmente no que tange a organização e higiene da residência (id. 161845802).”

Da narrativa dos fatos e das provas apresentadas, verifica-se realmente a extrema necessidade de restabelecimento do serviço essencial, para que possa ser oportunizado à família a possibilidade de uma vida digna, com higiene e saúde.

Contudo, o serviço oferecido pela recorrente, exige em contrapartida, qual seja, a prestação pecuniária, o que é assegurado pela legislação vigente.

Da análise detida aos autos verifica-se que o serviço essencial foi suspenso em razão do inadimplemento das faturas relativas aos meses de novembro/2023, dezembro2023 e janeiro de 2024.

Ainda que esta relatora se compadeça com a situação de vulnerabilidade da recorrida e de seus filhos, tal fato não é suficiente para determinar que a recorrente forneça o serviço de água e esgoto, sem exigir a contraprestação pecuniária devida.

Ademais, conforme informações da defesa, a própria recorrente já incluiu a recorrida no benefício da tarifa social.

Cumpre esclarecer que não houve ilícito praticado pela recorrente, que, diante do inadimplemento das faturas, realizou a suspensão no fornecimento do serviço de água. Vejamos os termos da
Lei nº 11.445/2007, a qual estabelece as diretrizes nacionais de saneamento básico, dentre outros
.

Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

(...)

V - inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários, de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental.
(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020)
”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE QUE DÍVIDA PRETÉRITA TERIA MOTIVADO O CORTE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS ATUAIS – CORTE DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois a partir de simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido, bem como, as razões do inconformismo da Recorrente, ao se contrapor a sentença recorrida. Embora a jurisprudência reconheça que a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de dívida antiga é considerada abusiva, quando se constata a inadimplência atual da Consumidora, não há qualquer falha na prestação de serviços por parte Apelada, pois agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar a interrupção do serviço. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007219620228110028, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)”

Diante disso, não há que se falar em proibição de suspensão em caso de nova inadimplência.

Contudo, em razão do decurso temporal, as faturas que geraram a suspensão discutida na presente demanda (
novembro/2023, dezembro2023 e janeiro de 2024)
, não podem servir como justificativa para a realização de nova suspensão, devendo a recorrida buscar outros meios para exigir a contraprestação pecuniária.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau no que tange à determinação de manutenção do serviço independentemente de nova inadimplência, mantendo, no mais, o
decisum
recorrido.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025